Tribunal: TJDFT
Processo: 0713213-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AFASTADA. ÚNICO BEM DO DEVEDOR E USO PARA A RESIDÊNCIA DE SUA FAMÍLIA PROVADOS. BEM DE FAMÍLIA VERIFICADO. IMPENHORABILIDADE. PENHORA REVOGADA.
1. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão temporal, podendo ser alegada em qualquer fase processual. Para a preclusão consumativa a matéria deve já ter sido decidida nos autos.
2. Tendo o agravante provado ser o bem imóvel o único em sua titularidade e usá-lo como residência de sua entidade familiar, o caso caracteriza bem de família.
3. Demonstrado ser o imóvel penhorado bem de família e, portanto, impenhorável, a penhora deve ser destituída.
4. Deu-se provimento ao recurso.